Tribunal: TJDFT
Processo: 0747046-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0747046-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDSON JOSE VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL (executado), em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos de cumprimento individual de sentença referente ao processo 0707381-21.2025.8.07.0018, ajuizado por EDSON JOSE VIEIRA, determinou o prosseguimento da execução com base em valores considerados incontroversos, conforme os cálculos apresentados pelo exequente (ID 77700800). “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que move EDSON JOSÉ VIEIRA, partes qualificadas nos autos, alegando em síntese a ilegitimidade ativa e passiva, a inexigibilidade do título executivo e o excesso de execução (ID 246165322). Com a petição foram juntados documentos. O autor se manifestou sobre a impugnação no ID 249060154. É o relatório. Decido. Inicialmente, analisa-se as questões de ordem processual. O réu alegou ainda a inexigibilidade do título executivo, por ter este desrespeitado precedentes vinculantes do STF (Tema no 864) e ser contrário à correta interpretação da Constituição Federal, que prestigia a manutenção do equilíbrio fiscal dos entes públicos, afastando a validade de reajustes concedidos a servidores públicos sem a integral observância dos requisitos constitucionais (existência de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias). O autor, por seu turno, informou que a questão já foi apreciada na fase de conhecimento, não sendo possível sua rediscussão em cumprimento de sentença e não sendo aplicável ao caso o Tema 864 do STF. A ação coletiva em referência foi julgada, havendo trânsito em julgado, sendo assim exigível. Há, portanto, fundamento válido para o cumprimento de sentença. Os argumentos constantes da impugnação para justificar a inexigibilidade do título executivo, relativos ao Tema no 864 e à ausência dos requisitos necessários para a concessão de reajuste salarial aos servidores, foram apreciados na ação de conhecimento, tendo sido rejeitados. Veja-se, neste sentido, o acórdão deste Tribunal de Justiça: DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO COLETIVA DE COBRANÇA. AJUIZAMENTO PELO SINDAFIS. GIURB. ART. 11, INC. III, DA LEI N. 5.226/2013. CARREIRA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS DO DF. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DE REAJUSTE. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. TEMA 864 DO STF. NÃO APLICAÇÃO. VERBA DEVIDA. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM QUANTIA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO PELO IPCA-E. JUROS. ÍNDICE OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DO AUTOR PROVIDO E DO RÉU PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. Não configura inovação recursal, a invocação nas razões recursais de dispositivo legal ou constitucional numa perspectiva genérica. 2. A gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb com o advento da Lei n. 5.226/2013, passou ser calculada sobre o vencimento básico do Servidor, mediante reajuste segmentando em três parcelas, conforme estabelece o art. 11 da mencionada lei. 3. O Conselho Especial deste Tribunal de Justiça no julgamento da ADI 2015.00.2.005517-6, assentou que uma lei não pode ser declarada inconstitucional em razão de alegada ausência de dotação orçamentária, ressalvando que tal ausência de dotação apenas impede a aplicação da norma no exercício financeiro em que foi promulgada. 4. A ausência de dotação orçamentária, por si só, não justifica a suspensão de eficácia de uma lei, uma vez que os exercícios financeiros posteriores à promulgação da lei possuem orçamentos próprios, nos quais devem estar contemplados recursos para cobrir os gastos previstos na legislação em vigor. 5. A Lei Distrital n. 5.226/2013 foi aprovada com observância do regular trâmite do processo legislativo, com posterior sanção do Chefe do Executivo. Por isso, não é compreensivo que essa lei viole os preceitos estatuídos na de Responsabilidade Fiscal. Considerando que o impacto financeiro causado pela referida lei deveria ser estimado antes pelo Distrito Federal. Assim, é inadmissível a alegação de falta de recursos para descumprimento da lei, após vários anos de sua promulgação, notadamente, quando as duas primeiras parcelas do reajuste foram incorporadas aos vencimentos dos Servidores. 6. A terceira e última parcela do reajuste escalonado previsto na Lei Distrital n. 5.226/2013, a ser implementada no cálculo da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb), não enquadra na tese fixada pelo STF no julgamento do RE n. 905.357/RR, com repercussão geral, Tema 864, porque não consiste em revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos. 7. Conforme o entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Tema 905: "As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E". 8. Nas condenações da Fazendo Pública de quantias ilíquidas, os honorários advocatícios de sucumbência serão arbitrados pelo Juízo da liquidação da sentença, conforme determina o art. 85, § 4o, inc. II, do CPC. 9. Sem majoração dos honorários advocatícios. 10. Recursos de ambas as partes conhecidos. Apelação do Autor provida para, reformado a sentença, condenar o Distrito Federal: (i) a proceder a implementação nos vencimentos dos Servidores substituídos pelo SINDAFIS da última parcela do reajuste da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb, no importe de 10% (dez por cento), nos termos do determinado no art. 11, inc. III, da Lei Distrital n. 5.226/2013; (ii) ao pagamento das diferenças salariais vencidas desde 1o/12/2015, até a data da incorporação do reajuste sobre os vencimentos dos Servidores, com os devidos reflexos sobre as parcelas de caráter salarial. Recuso do Réu prejudicado. Deve ser ressaltado que não cabe rediscutir o mérito do título executivo em cumprimento de sentença, sendo cabível apenas o cumprimento do quanto determinado e, consoante artigo 969 do Código de Processo Civil, nem mesmo a propositura da ação rescisória impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. Assim, ausente determinação superior relativa à suspensão da tramitação processual dos cumprimentos individuais relativos à ação coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018, não há motivos para a suspensão da tramitação processual desta execução, razão pela qual indefiro o pedido. Dessa forma, rejeito a preliminar. O réu requereu o reconhecimento da ilegitimidade ativa para o cumprimento de sentença, por ser o autor aposentado e por ser o IPREV a pessoa jurídica responsável pelo pagamento dos seus proventos. Consoante se observa do título executivo, o réu foi condenado a implementar na remuneração dos substituídos do SINDAFIS/DF o reajuste previsto na Lei Distrital n. n. 5.226/2013. E, conforme artigo 14 da norma, ela é aplicável aos servidores aposentados e beneficiários de pensão vinculados à carreira pública de que trata a lei (auditoria de atividades urbanas do Distrito Federal). Da documentação acostada aos autos junto à impugnação, verifica-se ainda que, em que pese o autor tenha se aposentado antes da entrada em vigor da terceira parte do reajuste concedido pela Lei Distrital no 5.184/2013, o reajuste foi implementado em seus proventos em abril de 2022, o que atesta que ele atende aos requisitos necessários também para este cumprimento de sentença. Na ação de conhecimento o réu figurou no polo passivo, portanto, tem legitimidade para o cumprimento de sentença, não sendo possível atribuir a responsabilidade a terceiro que não integrou a lide originária. Assim, rejeito a preliminar. Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva, com base no título executivo proferido nos autos 0705877-53.2020.8.07.0018, no qual o réu foi condenado (i) a proceder a implementação nos vencimentos dos servidores substituídos pelo SINDAFIS da última parcela do reajuste da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb, no importe de 10% (dez por cento), nos termos do determinado no art. 11, inc. III, da Lei Distrital n. 5.226/2013; (ii) ao pagamento das diferenças salariais vencidas desde 1o/12/2015, até a data da incorporação do reajuste sobre os vencimentos dos Servidores, com os devidos reflexos sobre as parcelas de caráter salarial, diferenças estas devidas a toda a categoria, incluindo servidores filiados e não filiados ao SINDAFIS. O réu alegou o excesso de execução em razão da forma de aplicação da Taxa SELIC. A aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, mas sim decorre da evolução legislativa dos encargos moratórios aplicáveis ao caso. Ao contrário, a não incidência da Selic sobre os juros e correção monetária já consolidados até 08/12/2021 implicaria em atualização deficitária do débito existente, ensejando recomposição insuficiente do valor devido. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA RE 870.947/SE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. OFENSA À COISA JULGADA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. TAXA SELIC. EC 11/2021. TERMO INICIAL. DATA DA PUBLICAÇÃO. 1. No julgamento do RE 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal, processado sob a sistemática de repercussão geral, esclareceu-se que não incide a Taxa Referencial como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, e sim o IPCA-e, independentemente da existência de precatório. 2. Ao decidir pela não modulação dos efeitos, o Supremo Tribunal Federal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida no RE 870.947/SE, sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial), desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009), ressalvados os precatórios expedidos ou pagos até 25.3.2015. 3. Em razão da não modulação dos efeitos da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa Referencial, o STF tem afastado a coisa julgada para aplicar o Tema 810 de repercussão geral, sob o fundamento de que "a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947" (ARE 1339073 / SP, Relatora a Ministra Carmém Lúcia, DJe, 24.8.2021). 4. No caso dos autos, a ofensa à coisa julgada deve ser afastada, pois a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em acórdão publicado na data 20 de novembro de 2017, momento anterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo. 5. A incidência da Taxa Selic na forma prevista na Emenda Constitucional no 113/2021 deve operar sobre a dívida existente em dezembro de 2021, ou seja, o crédito principal mais os juros e correção monetária. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1636088, 07205702820228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO ENVOLVENDO A FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO. I. A Emenda Constitucional 113/2021 (art. 3o) ajustou os parâmetros de correção monetária em condenações que envolvam a Fazenda Pública e determinou a incidência da taxa SELIC a partir de 9.12.2021, em substituição ao IPCA-E, uma vez que a previsão de um novo índice de correção não pode alcançar períodos aquisitivos anteriores à entrada em vigor por violar a garantia do direito adquirido (Supremo Tribunal Federal, Pleno, ADI 1220, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 13.03.2020). II. O cerne da questão devolvida ao Tribunal consiste na correção dos cálculos apresentados pela agravada no cumprimento individual de sentença coletiva, os quais aplicaram como índice de correção monetária dos valores o IPCA-E até dezembro/2021 e após o referido período adotaram a taxa SELIC para correção, sem a incidência de juros. III. No caso em comento, quando ocorreu a citação do agravante vigorava a atualização monetária pelo IPCA, parâmetro modificado para aplicação da taxa SELIC com a Emenda Constitucional 113/2021, que passou a ter vigência em 09/12/2021. Dessa forma, não adveio aplicação de juros sobre juros, e sim alteração legislativa dos índices aplicados durante o curso processual. IV. Mantida a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1778056, 07293537220238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 10/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda, o artigo 22 da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, atualizada pela Resolução no 482 de 19/12/2022 estabeleceu os seguintes critérios para atualização dos precatórios, aplicável às requisições de pequeno valor até a data do pagamento, conforme artigo 22: Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. A norma está de acordo com o entendimento aqui esposado e com a jurisprudência majoritária dos tribunais superiores, não havendo nenhuma inconstitucionalidade ou decisão superior que impossibilite a sua aplicação ao caso. Portanto, sem razão o réu quanto ao ponto. Deve ser destacado ainda que, em que pese o reconhecimento de repercussão geral relativo à questão (Tema no 1.349 do Supremo Tribunal Federal), não houve determinação de suspensão dos processos em curso que tratem da temática. Assim, a tramitação deve prosseguir na forma acima estabelecida. Outrossim, verifica-se que o autor afirmou ter calculado o valor devido sem a incidência da Taxa Selic sobre o valor consolidado devido, consoante se observa na planilha de ID 238960118 e seguintes. O réu apontou ainda que o autor utilizou em seus cálculos valores equivocados relativamente ao 13o (décimo terceiro) salário e férias e de juros moratórios. Sobre o tema, o autor nada esclareceu. Diante da ausência de esclarecimentos pelo autor, deve ser utilizada a tabela com valores básicos apresentadas pelo réu no ID 246165323. Com relação ao índice de correção monetária e juros de mora aplicáveis antes da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, deve ser observado o título executivo, que definiu que os valores deverão ser corrigidos pelo IPCA-E a partir da data de vencimento de cada parcela; e juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos da tese fixada pelo STJ no Tema 905, a partir da citação. Diante do exposto, não é possível afirmar neste momento o valor correto devido. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial, para que esta calcule o valor devido, considerando: 1) a data de atualização dos cálculos de ID 238960118 (06/05/2025); 2) os valores básicos presentes na planilha do réu de ID 246165323; 3) correção monetária e juros de mora conforme título executivo (descrito acima) e, a contar de dezembro de 2021, exclusivamente a Taxa Selic, sobre o montante consolidado da dívida. Apresentados os cálculos, dê-se vista às partes pelo prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, retornem os autos conclusos para apreciação completa da impugnação e fixação do valor devido.” Em suas razões recursais (ID 77700799), defende, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o servidor exequente se aposentou em outubro de 2013, sendo vinculado ao Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV, autarquia distinta do ente federado. Sustenta que a coisa julgada formada na ação coletiva n. 0705877-53.2020.8.07.0018 vincula apenas o Distrito Federal, não alcançando o IPREV, conforme o artigo 506, Código de Processo Civil, e o artigo 5o, inciso XXXVI, Constituição Federal. Argumenta, ainda, a inexigibilidade da obrigação, com base no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Questão de Ordem na Ação Rescisória n. 2876, que ampliou o conceito de inexigibilidade do título executivo judicial, inclusive para decisões posteriores ao trânsito em julgado. Invoca os artigos 525, § 15, e 535, § 8o, Código de Processo Civil, e sustenta que o título judicial constitui “coisa julgada inconstitucional”, por contrariar o artigo 169, § 1o, Constituição Federal, os artigos 16, 17 e 21, Lei Complementar n. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), bem como a tese firmada no Tema 864 e o acórdão proferido no Recurso Extraordinário n. 905.357/RR. Pontua que o acórdão exequendo determinou reajuste salarial sem a observância dos requisitos constitucionais e legais, como a existência de dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme exigido pelo artigo 169, § 1o, Constituição Federal. Assevera, também, a ocorrência de anatocismo na aplicação da Taxa SELIC sobre valores já acrescidos de juros moratórios, em afronta ao artigo 3o, Emenda Constitucional n. 113/2021, ao artigo 4o, Decreto n. 22.626/33 (Lei da Usura) e à Súmula n. 121, Supremo Tribunal Federal. Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que reconhecem a vedação à capitalização de juros e determinam que a SELIC incida apenas sobre o valor principal corrigido. Defende a inconstitucionalidade do artigo 22, § 1o, Resolução n. 303/2019, Conselho Nacional de Justiça, por violar os princípios da legalidade orçamentária (artigo 167, inciso I, Constituição Federal), do planejamento e da separação dos poderes. Argumenta que a norma regulamentar eleva indevidamente a despesa pública e impacta a dívida consolidada dos entes federados, sem respaldo legal. Alega, ainda, excesso de execução, com base em parecer técnico da Gerência de Cálculos da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, que demonstra que o valor executado é superior ao reconhecido no título judicial. Requer o prosseguimento da execução pelo valor apurado nos cálculos anexados, no montante de R$ 8.683,61. Sustenta que, nos termos do artigo 100, §§ 1o, 3o e 5o, Constituição Federal, não há parcela incontroversa que autorize o prosseguimento da execução, sendo necessário aguardar o trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença. Invoca jurisprudência do TJDFT (Acórdão 1972294, 0751251-10.2024.8.07.0000), que reconhece a necessidade de suspensão da execução na ausência de valores incontroversos. Em cautelar, requer o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, Código de Processo Civil. No mérito, pleiteia o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Distrito Federal, a imediata suspensão do cumprimento de sentença, o cancelamento da expedição de requisitórios com base em valores supostamente incontroversos, o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial e o reconhecimento do excesso de execução. Preparo dispensado ao ente federal. É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Assim, preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. PRELIMINAR – Da ilegitimidade passiva A aposentadoria do servidor antes do trânsito em julgado da ação coletiva não implica transferência da responsabilidade para o IPREV – Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal, por não integrar o título judicial. A obrigação permanece com o DISTRITO FEDERAL, que figurou no polo passivo da ação coletiva ajuizada pelo SINDAFIS em favor dos servidores substituídos, visando à implementação da Gratificação de Incentivo à Fiscalização de Atividades Urbanas (GIUrb). Nos termos do artigo 14 da Lei Distrital no 5.226/2013, tal gratificação é aplicável também aos aposentados cujos proventos mantenham paridade com os servidores ativos. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA SEM EFEITO SUSPENSIVO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA AFASTADA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. LEGITIMIDADE DO EXECUTADO. AFASTAMENTO DA CONDIÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA LEVANTAMENTO DE VALORES. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE VALOR CONSOLIDADO. RECURSO DO EXECUTADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA EXEQUENTE CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravos de Instrumento interpostos contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0702264-49.2025.8.07.0018, que acolheu parcialmente impugnação do Distrito Federal, rejeitando a tese de excesso de execução, mas condicionando o levantamento dos valores e a expedição de precatório ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. A exequente sustenta a ilegalidade da restrição imposta; o ente público defende a suspensão da execução por prejudicialidade externa, a ilegitimidade passiva, a inexigibilidade do título, o excesso de execução e o anatocismo na aplicação da Taxa SELIC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há seis questões em discussão: (i) estabelecer se o Distrito Federal possui legitimidade passiva para responder à execução, em face do vínculo da exequente com o IPREV/DF; (ii) definir se a pendência de Ação Rescisória impõe a suspensão do cumprimento de sentença por prejudicialidade externa; (iii) examinar a possibilidade jurídica de condicionar o levantamento dos valores reconhecidos em título judicial ao trânsito em julgado da Ação Rescisória; (iv) verificar se o título executivo é inexigível por contrariar o Tema 864 do STF; (v) avaliar se há necessidade de sobrestamento do feito em razão da ADI n. 7.435/RS, que questiona a constitucionalidade da Resolução CNJ n. 303/2019; (vi) apurar a ocorrência de excesso de execução por aplicação da Taxa SELIC sobre valores já acrescidos de correção monetária e juros de mora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo da execução, uma vez que a sentença coletiva transitada em julgado não fez distinção entre servidores ativos e inativos, e reconheceu o direito aos substituídos contra o ente federativo, independentemente de eventual vinculação ao IPREV/DF. 4. A mera propositura da Ação Rescisória não suspende os efeitos do título executivo judicial, salvo se houver concessão expressa de tutela provisória, nos termos do art. 969 do CPC, o que não ocorreu no caso em apreço. Assim, não há prejudicialidade externa a justificar o sobrestamento do cumprimento de sentença. 5. O condicionamento do levantamento dos valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória não encontra respaldo legal, viola os princípios da legalidade, da efetividade da tutela jurisdicional e da duração razoável do processo, e desrespeita a autoridade da coisa julgada. 6. A sentença exequenda fundamentadamente distinguiu a situação concreta da hipótese tratada no Tema 864 do STF, que trata da revisão geral anual, ao passo que a verba em execução decorre de aumento escalonado previsto em lei distrital específica. Assim, inexiste coisa julgada inconstitucional ou inexigibilidade do título. 7. A tramitação da ADI n. 7.435/RS, que questiona a constitucionalidade da Resolução CNJ n. 303/2019, não suspende sua eficácia, por ausência de medida cautelar, de modo que não há fundamento para sobrestamento do cumprimento de sentença com base nesse processo. 8. A aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado dos débitos da Fazenda Pública, conforme previsto na EC n. 113/2021, não configura anatocismo, pois essa taxa substitui cumulativamente juros e correção monetária, sem sobreposição de encargos. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso do executado conhecido e não provido. Recurso da exequente conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. O Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo de execução fundada em título judicial proferido contra ele, ainda que o pagamento seja operacionalizado por autarquia previdenciária. 2. A existência de ação rescisória não justifica, por si só, a suspensão do cumprimento de sentença nem o condicionamento do levantamento de valores ao seu trânsito em julgado. 3. A imposição judicial de restrição autônoma ao levantamento de valores não prevista em lei afronta os princípios da legalidade e da efetividade da tutela jurisdicional.4. É válida a distinção entre o título exequendo e a tese firmada no Tema 864 do STF quando devidamente fundamentada pelo juízo da causa coletiva.5. A mera existência de ADI sem decisão cautelar não suspende a eficácia da norma impugnada.6. A aplicação da Taxa SELIC, nos termos da EC n. 113/2021, sobre o montante consolidado da dívida pública, não configura anatocismo.” (Acórdão 2048451, 0723923-71.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 02/10/2025. Grifo nosso.) DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO DE REAJUSTE DE SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO IPREV/DF. SUBSIDIARIEDADE DO DISTRITO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA POR AÇÃO RESCISÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO AFASTADA. DECISÃO NÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou impugnação apresentada por ente público, o qual sustentava sua ilegitimidade passiva diante da aposentadoria da parte exequente e da alegada responsabilidade exclusiva do IPREV/DF, além de requerer a suspensão do feito em razão de ação rescisória em curso e da suposta inexigibilidade do título judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a mera existência de ação rescisória em curso justifica a suspensão da execução individual de sentença coletiva; (ii) estabelecer se o ente federativo possui legitimidade passiva para figurar no polo da execução de reajuste de servidor aposentado, em tese de responsabilidade do IPREV/DF; e (iii) determinar se o título executivo fundado em lei supostamente inconstitucional é inexigível na fase de cumprimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A simples propositura de ação rescisória, sem concessão de tutela provisória, não impede o prosseguimento da execução, nos termos do art. 969 do CPC. O indeferimento do pedido liminar na ação rescisória reforça a ausência de prejudicialidade externa concreta. 4. A legitimidade passiva do ente público subsiste, pois ele integrou a ação coletiva de origem e figura no título executivo judicial, que abrange indistintamente servidores ativos e inativos. 5. A alegação de que o IPREV/DF é o responsável exclusivo pelo pagamento dos proventos não afasta a legitimidade do ente federativo, o qual, nos termos do art. 4o, § 2o, da LC Distrital n. 769/2008, responde subsidiariamente pelas obrigações da autarquia previdenciária. 6. A discussão sobre eventual inconstitucionalidade da norma que fundamenta o título judicial está superada pela coisa julgada formada na ação coletiva, sendo vedada sua rediscussão na fase de cumprimento. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 2034891, 0717271-38.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/08/2025, publicado no DJe: 02/09/2025.) Rejeita-se, ao menos em sede cautelar, a preliminar de ilegitimidade passiva. MÉRITO O agravante alega a inexigibilidade do título, ao fundamento de que se trata de coisa julgada inconstitucional. Todavia, em juízo de cognição sumária, verifico que não restou demonstrada, ao menos nesta fase inicial, a plausibilidade do direito afirmado. Com efeito, ação coletiva de n.o 0705877-53.2020.8.07.0018 já houve a discussão levantada pelo agravante, consistente na impossibilidade de cumprir a obrigação, pois violaria a tese de repercussão geral fixada no RE 905357, Tema 864 do STF, contudo, referido argumento foi rejeitado nos termos do voto do relator do recurso (ID 227214368 naqueles autos). Assim sendo, ao que tudo indica, não merece acolhida o argumento de que o título está amparado em título judicial inexigível. Nesse sentido, vejamos o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 864 PELO STF. DISTINGUISHING. INAPLICABILIDADE DO TEMA AO CASO. OBRIGAÇÃO EXIGÍVEL. (...) II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão consiste em verificar: (i) a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença em razão da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, pendente de julgamento; (ii) e a inexigibilidade do título executivo judicial constituído na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, por afronta ao Tema no 864 do STF. (...) 4. A tese de inexigibilidade da obrigação, baseada na inobservância do Tema no 864 do STF, não procede, pois já foi analisada e rejeitada no julgamento da ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, que concluiu que a matéria discutida no feito coletivo não se confunde com a tratada no RE 905.357/RR. O título judicial que se pretende executar transitou em julgado e reconheceu o direito vindicado. (...) (Acórdão 2007336, 0707075-09.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 17/06/2025.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. TEMA 864/STF. DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). REAJUSTE SETORIAL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TAXA SELIC. EC 113/2021. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo ente público para reformar a decisão que, em cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, rejeitou parcialmente a impugnação ofertada. O título executivo reconheceu direito a reajuste setorial de servidores públicos distritais, com base em lei distrital específica. (...) 4. A tese de inexigibilidade da obrigação, fundada na alegação de que o título executivo viola o Tema 864/STF, não prospera. Aplica-se a técnica da distinção (distinguishing), pois o precedente vinculante trata de revisão geral anual (art. 37, X, CF), enquanto o caso concreto envolve reajuste setorial concedido por lei específica a determinada carreira. Assim, não se configura a hipótese de coisa julgada inconstitucional prevista no artigo 535, §§ 5o e 7o, do CPC, apta a afastar a exigibilidade do título na fase de cumprimento de sentença. (...) Tese de julgamento: ‘1. O mero ajuizamento de ação rescisória, desacompanhado de decisão que conceda tutela provisória, não obsta o prosseguimento do cumprimento de sentença, nos termos do artigo 969 do CPC. 2. Não se aplica o Tema 864/STF, que trata da revisão geral anual da remuneração de servidores públicos, a reajuste setorial concedido por lei específica a determinada carreira, cabendo a aplicação da técnica da distinção (distinguishing) para afastar a alegação de inexigibilidade do título executivo com base no artigo 535, §§ 5o e 7o, do CPC. 3. A incidência da Taxa SELIC, determinada pelo artigo 3o da EC no 113/2021, a partir de dezembro de 2021, sobre o montante consolidado da dívida (principal acrescido de correção monetária e juros de mora calculados pelos índices anteriores até novembro de 2021), não configura anatocismo ou bis in idem.’ (...)” (Acórdão 2001263, 0709227-30.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025.) O ente Distrital alega, ainda, que a taxa Selic está sendo aplicada incorretamente. Afirma que a taxa Selic deve ser calculada apenas sobre a atualização monetária do valor principal. De fato, em 9/12/2021, foi publicada a Emenda Constitucional n° 113/2021, que, no art. 3°, trouxe novo regramento para os encargos moratórios incidentes nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, passando a haver a incidência única da taxa SELIC, in verbis: “Art. 3° Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. Diante da alteração constitucional, o Conselho Nacional de Justiça revisou a Resolução CNJ no 303/2019, para determinar expressamente o critério de atualização a ser adotado pelo Poder Judiciário na expedição de precatórios: Art. 21. A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (redação dada pela Resolução n. 448, de 25.3.2022) (...) Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) (Resolução No 303 de 18/12/2019. Disponível em: https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3130) (Destaquei). Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que a Taxa Selic deve incidir sobre o total devido em novembro de 2021, o qual corresponde ao valor do débito principal acrescido dos consectários legais decorrentes do não pagamento no decurso do tempo. Com efeito, em princípio, referida metodologia não acarreta anatocismo, uma vez que a taxa Selic é utilizada como índice de remuneração e de atualização monetária da dívida exequente, ao mesmo tempo. A despeito de o agravante entender que a resolução 303 do CNJ é inconstitucional, em juízo de cognição sumária, não vislumbro a plausibilidade do direito afirmado. A Resolução foi editada pelo Conselho Nacional de Justiça, no exercício de sua função constitucional, prevista no artigo 107-A, § 4a, do ADCT, que atribuiu ao CNJ a competência para regulamentar o regime de precatórios. Assim sendo, trata-se de norma infraconstitucional que possui presunção de legalidade. Além disso, não foi demonstrado prima facie, qualquer violação da norma à Constituição Federal. Nesse sentido é a orientação do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ADICIONAL NOTURNO. SERVIDOR PÚBLICO. EDUCAÇÃO. DISTRITO FEDERAL. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EC No 113/2021. RESOLUÇÃO No 303/2019. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE. EC No 114/2021. 1. A Resolução no 303/2019, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, no seu art. 22, § 1o, aduz que, na atualização da conta do precatório não tributário, os juros de mora devem incidir somente até novembro de 2021, sendo que, em período posterior, incidirá a taxa SELIC. 2. A metodologia indicada nos arts. 21 e 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ não incorre em anatocismo, pois a taxa SELIC é utilizada como correção monetária e remuneração da dívida. 3. A alegada inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução no 303 do CNJ é afastada pelo art. 107-A, § 3o do ADCT (acrescentado pela EC no 114/2021), que prevê a competência do CNJ para regulamentar o novo regime de precatórios. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1917016, 07238702720248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/9/2024, publicado no DJE: 13/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. DEZEMBRO DE 2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO DO CNJ. CONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. É correta a incidência da taxa Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios, conforme determinou a decisão agravada. 2. Essa metodologia de cálculo está em consonância com a Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o, com redação dada pela Resolução CNJ no 448, de 25/3/2022, que dispõe sobre gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, considerando a promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021. 3. Os atos normativos são dotados de presunção relativa de constitucionalidade, devendo a aplicabilidade da norma ser observada até que seja revogada ou declarada a sua inconstitucionalidade. 4. O cumprimento intransigente dos atos normativos administrativos, editados pelo Conselho Nacional de Justiça, como é o caso da Resolução no 303/2019, que fundamentou expressamente o ato ora impugnado, é dever institucional dos tribunais de justiça brasileiros (STF, MS 37422 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-297 DIVULG 18-12-2020 PUBLIC 07-01-2021). 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1883015, 07098511620248070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/6/2024, publicado no DJE: 4/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. EXCESSO EXECUÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA. EC No 113/2021. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DO DÉBITO ATÉ 11/2021. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO. 1. A taxa Selic deve incidir de forma simples sobre o débito consolidado até novembro de 2021, assim considerado o montante principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, não havendo se falar em bis in idem ou anatocismo, por não se tratar de cumulação, mas, tão somente, de substituição dos índices de correção aplicáveis, de acordo com a previsão contida no art. 3o da EC no 113/2021, que trata justamente da metodologia de atualização de crédito. 2. Não há se falar em inconstitucionalidade do art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019 tendo em vista que referido órgão no exercício do "controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes" (art. 103-B da CF), tem se empenhado em contribuir para a racionalização das práticas e dos procedimentos referentes à formação e ao pagamento de precatórios, como se pode perceber de diversas Resoluções por ele aprovadas. Ademais, de acordo com as decisões proferidas pelo STF na Questão de Ordem nas ADI's no 4357/DF e 4425/DF, aquela Corte Suprema delegou competência ao CNJ para que sejam monitorados e supervisionados os pagamentos dos precatórios sujeitos pelos entes públicos. 2.1. Objetivando adequar a gestão de precatórios às alterações decorrentes da EC no 113/2021, o Plenário do CNJ aprovou, a Resolução no 448/2022, que alterou a Resolução no 303/2019, de forma a padronizar a operacionalização dos pagamentos de precatórios e dar segurança jurídica tanto aos tribunais quanto às partes envolvidas na gestão operacional dos precatórios e efetivação dos pagamentos. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1889583, 07122631720248070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2024, publicado no DJE: 22/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA RE 870.947/SE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. OFENSA À COISA JULGADA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. TAXA SELIC. EC 11/2021. TERMO INICIAL. DATA DA PUBLICAÇÃO. 1. No julgamento do RE 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal, processado sob a sistemática de repercussão geral, esclareceu-se que não incide a Taxa Referencial como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, e sim o IPCA-e, independentemente da existência de precatório. 2. Ao decidir pela não modulação dos efeitos, o Supremo Tribunal Federal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida no RE 870.947/SE, sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial), desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009), ressalvados os precatórios expedidos ou pagos até 25.3.2015. 3. Em razão da não modulação dos efeitos da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa Referencial, o STF tem afastado a coisa julgada para aplicar o Tema 810 de repercussão geral, sob o fundamento de que "a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947" (ARE 1339073 / SP, Relatora a Ministra Carmém Lúcia, DJe, 24.8.2021). 4. No caso dos autos, a ofensa à coisa julgada deve ser afastada, pois a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em acórdão publicado na data 20 de novembro de 2017, momento anterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo. 5. A incidência da Taxa Selic na forma prevista na Emenda Constitucional n. 113/2021 deve operar sobre a dívida existente em dezembro de 2021, ou seja, o crédito principal mais os juros e correção monetária. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1636088, 07205702820228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Negritamos.) Por fim, em relação à alegação de que não podem ser expedidos precatórios, uma vez que não há valor incontroverso, entendo que não há interesse recursal na presente fase processual. Com efeito, a decisão agravada determinou a remessa dos autos ao contador judicial, não tendo sido ainda apreciada a questão relativa à expedição de precatórios. Nesse contexto, em juízo perfunctório, não vislumbro a plausibilidade do direito afirmado, o que acarreta o indeferimento da liminar postulada. A matéria deve ser analisada pelo colegiado, após o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e de antecipação de tutela. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 27 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora